Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702454-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: EZEQUIEL ANTONIO DE MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declarou a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para a Comarca de Niterói/RJ, foro do domicílio do consumidor, ora agravado (proc. no 0747213-83.2023.8.07.0001, ID no 181536363, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, alega que mesmo se tratando de relação de consumo, seria uma faculdade do consumidor requerer a remessa dos autos para o foro do seu domicílio e não uma obrigação a ser cumprida de ofício, pois se trata de competência territorial (CPC, art. 101, I e CDC, art. 6o, VIII). 3. Sustenta que a praça de pagamento da Nota Promissória que embasa a ação de execução é Brasília/DF, motivo pelo qual deve ser preservada a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a demanda, não sendo cabível o declínio. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 5. Preparo (ID no 55186318 e no 55186317). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia a ser dirimida está inserida no âmbito das relações de consumo, devendo ser observado o local de domicílio do consumidor, agravado, pois a competência é absoluta. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015. 9. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT) 10. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro de domicílio do executado, pois o intuito é justamente facilitar a defesa do consumidor, evitando eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão. 11. A previsão de o consumidor ser demandado e demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para permitir a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 12.Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 781 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação e ser interpretada em consonância com o art. 63, §3o também do CPC. 13. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. 14. Além disso, não se admite, com base na referida Súmula, a inobservância da competência absoluta do foro de domicílio do réu, quando se trata de relação de consumo. Precedente formado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 17/TJDFT: “[...] 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. (TJDFT, Câmara de Uniformização, IRDR no 17 – autos no 0702383-40.2020.8.07.0000, acórdão no 1401093, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifado na transcrição] 15. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 16. Conforme destacado na decisão recorrida, o agravado (consumidor executado) reside em Niterói/RJ, local em que deve tramitar a demanda executiva. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 21. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a comarca de Niterói/RJ. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO